Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709257-86.2021.8.07.0006 APELANTE: CONDOMINIO GARVEY PARK HOTEL APELADO: ANA LUCIA MARIA MARTINS DESPACHO Ao apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR